Tribunal: TJBA
Processo: 8099581-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099581-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, LARISSA GUIMARAES DOURADO, RAFAEL PORTO BARRETO

APELADO: MARIA JULIANA NEGRAO PORTO DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PORTO BARRETO, LARISSA GUIMARAES DOURADO, RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTIGO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E ANUAIS. AUSÊNCIA DE CLAREZA CONTRATUAL. PREVISÃO DE ÍNDICE OBJETIVO (FIPE-SAÚDE) PARA REAJUSTES ANUAIS. APLICAÇÃO DE ÍNDICES ALEATÓRIOS PELA OPERADORA. IDOSA. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 66 ANOS. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE TABELA ATUARIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 608/STJ À ANÁLISE DE ABUSIVIDADE. TEMAS REPETITIVOS 952 E 1.016/STJ. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA LIMITAR REAJUSTES ANUAIS AO ÍNDICE CONTRATUALMENTE PREVISTO.
APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA DETERMINAR A SUBSITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJSUTE DO PLANO PELO INDÍCE
FIPE-SAÚDE.
APELAÇÃO DA OPERADORA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, com pedido de revisão de reajustes contratuais e repetição de indébito, questionando: (i) o reajuste anual aplicado sobre as mensalidades do plano entre os anos de 2014 e 2024, por entender que deveriam seguir o índice FIPE-Saúde, previsto no contrato; (ii) o reajuste de 55,85% aplicado em julho de 2024, quando completou 66 anos de idade, por considerar que se trata de prática discriminatória e abusiva.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) afastar o reajuste por faixa etária de 55,85%, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal; e (b) manter válidos os reajustes anuais praticados pela operadora. Custas processuais rateadas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em relação à autora beneficiária da gratuidade da justiça.

A autora apelou, pleiteando reforma da sentença quanto ao ponto que manteve os reajustes anuais, sustentando a nulidade da aplicação de índices diversos do FIPE-Saúde, previsto expressamente na cláusula 20ª do contrato. Argumentou ausência de transparência, prática abusiva e descumprimento do dever de informação. Requereu a revisão dos reajustes anuais para que fossem aplicados os índices do FIPE-Saúde acumulado entre 2014 e 2024, com repercussão nas diferenças cobradas e devolução dos valores pagos a maior. Pugnou ainda pela majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação.

A CASSI, por sua vez, interpôs apelação sustentando preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial atuarial, que reputava essencial para comprovação da legalidade dos reajustes. No mérito, defendeu a validade do reajuste por faixa etária, com fundamento nos Temas Repetitivos 952 e 1.016 do STJ, afirmando que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98, não foi adaptado e que os reajustes são indispensáveis à manutenção do equilíbrio financeiro do plano de autogestão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões jurídicas centrais em debate:
(i) saber se os reajustes anuais aplicados entre 2014 e 2024 devem ser limitados à variação do índice FIPE-Saúde, expressamente previsto no contrato;
(ii) saber se o reajuste de 55,85% aplicado com a transição da autora para a faixa etária de 66 anos é válido à luz do contrato e da legislação aplicável, notadamente o Estatuto do Idoso e os precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que tange ao recurso da autora, a cláusula 20ª do contrato prevê de forma expressa o uso do índice FIPE-Saúde como único parâmetro de reajuste anual. A operadora, no entanto, aplicou percentuais diversos e superiores sem apresentar qualquer justificativa técnica ou atuarial.

A prova da regularidade e necessidade de tais reajustes incumbe exclusivamente à operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente por deter os documentos e estudos técnicos. A ausência de comprovação importa violação à boa-fé objetiva, à legítima expectativa da consumidora e ao princípio da transparência.

Diante disso, reconheceu-se a abusividade dos reajustes anuais praticados em desacordo com o contrato e determinou-se sua substituição pelo índice FIPE-Saúde no período entre 2014 e 2024. Houve, ainda, redimensionamento da sucumbência para condenar exclusivamente a operadora ao pagamento de honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Quanto ao recurso da operadora, a preliminar de cerceamento de defesa foi afastada. A controvérsia é de natureza eminentemente jurídica e não demanda conhecimentos técnicos especializados. A decisão de primeiro grau, amparada no art. 370 do CPC, considerou suficientes os documentos existentes nos autos. A prova pericial não pode ser usada para suprir a inércia da parte em apresentar documentos essenciais desde a contestação.

No mérito, a cláusula contratual que trata do reajuste por faixa etária é genérica e não apresenta de forma clara e prévia os percentuais ou as faixas aplicáveis. Tal omissão afronta o dever de informação, a proteção do consumidor idoso e impõe onerosidade excessiva à beneficiária, violando os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Os Temas 952 e 1.016 do STJ assentam que o reajuste etário é válido apenas quando cumulados os seguintes requisitos: (i) previsão contratual clara; (ii) observância das normas da ANS; e (iii) aplicação de percentuais razoáveis, justificados por cálculos atuariais. No caso concreto, nenhum desses requisitos foi demonstrado.

Ainda que se trate de plano de autogestão, não adaptado à Lei nº 9.656/98, a jurisprudência admite o controle judicial da abusividade das cláusulas contratuais com fundamento no Código Civil, afastando-se a aplicação da Súmula 608/STJ nesse aspecto.

Diante da ausência de elementos mínimos para aferição da razoabilidade do reajuste de 55,85% aplicado aos 66 anos, manteve-se o reconhecimento da sua abusividade, com condenação à restituição simples dos valores pagos a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Precedente citado do TJPE, em situação análoga, reconheceu a nulidade de cláusula genérica de reajuste por faixa etária, a restituição dos valores pagos indevidamente e a inaplicabilidade de reajustes não previstos de forma clara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da autora conhecida e parcialmente provida para: (i) reconhecer a abusividade dos reajustes anuais aplicados entre 2014 e 2024 e determinar sua substituição pelo índice FIPE-Saúde; e (ii) condenar a ré ao pagamento integral dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação da operadora conhecida e não provida, mantendo-se o reconhecimento da nulidade do reajuste por faixa etária de 55,85% e a condenação à restituição simples dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal.

Tese de julgamento: Quando o contrato de plano de saúde prevê expressamente o índice de reajuste anual (FIPE-Saúde), é abusiva a aplicação unilateral de índices distintos não demonstrados tecnicamente pela operadora, que detém o ônus da prova. O reajuste por faixa etária aplicado a beneficiário idoso, sem previsão contratual clara, sem critérios objetivos e em percentual elevado, caracteriza prática discriminatória e abusiva, em afronta ao Estatuto do Idoso e à jurisprudência do STJ, sendo devida a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 370, 373, II e 85, §2º

Código Civil, princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual

Estatuto do Idoso, art. 15, §3º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 952 – REsp 1.568.244/RJ

STJ, Tema 1.016 – REsp 1.708.675/RJ

TJ-PE - Apelação Cível: 00604743120228172001, Rel. Elio Braz Mendes, j. 02/11/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis n°8099581-91.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelantes e apelados Maria Juliana Negrão Porto de Sousa e pela CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil,

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .